Tribunal: TJSP
Processo: 1500895-28.2017.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1500895-28.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, são recorridos ESTADO DE SÃO PAULO e WAL MART
BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente) E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1500895-28.2017.8.26.0506 -Voto no 26616
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO: 1500895-28.2017.8.26.0506
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
RECORRIDO: WAL MART BRASIL LTDA
INTERESSADO: ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ PROLATOR: LUCILENE APARECIDA CANELLA DE MELO
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
VOTO No 26616
EMENTA
TRIBUTOS
Execução – Exceção de pré-executividade – Débito –
Parcelamento – Adimplemento – Demonstração – Extinção
– Possibilidade:
– Demonstrado o adimplemento do parcelamento que teve
por objeto o débito executado, de rigor a extinção da
execução pelo pagamento.
RELATÓRIO
Sentença de procedência para acolher a exceção de pré-executividade,
extinguindo-se a execução. Custas e honorários pela exequente, fixados em 10% do
valor atualizado da execução.
Ausente recurso voluntário (fl. 103), subiram os autos para reexame
necessário.
FUNDAMENTOS
A sentença assim fundamentou o acolhimento da exceção de pré-
executividade:
“É o relatório, decido.
(...)
Na hipótese os documentos juntados são suficientes para o julgamento, sendo certo
que restou induvidoso que houve pagamento e liquidação do débito relativo ao item
I.2 do AIIM no 4.011.701-7 (fls. 47).
A controvérsia cinge-se no débito representado na CDA no 1.232.043.130 que instrui
a presente execução, se relativo ao item I.2 ou ao item IV.4 do aludido auto de
infração.
E razão assiste à excipiente, pois a CDA de fls. 03/07, oriunda do AIIM no
4.011.701.7, descreve como devido Imposto no valor de R$ 25.265,34, relativo às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1500895-28.2017.8.26.0506 -Voto no 26616
3
referências dos meses de março a dezembro de 2010, com infringência dos arts. 58,
arts. 127, inc. V, alínea "b", arts. 215, §3°, item 4, art. 428, do RICMS (Dec.
45.490/00); arts. 428, arts. 58, arts. 127, inc. V, alínea "b", art. 215, §3°, item 4, do
RICMS (Dec. 45.490/00); arts. 58, arts. 127, inc. V, alínea "b", art. 215, §3°, item 4,
do RICMS (Dec. 45.490/00); artigo 426-A, § 4o do RICMS/00; arts. 58, arts. 127,
inc. V, alínea "b", arts. 215, §3°, item 4, art. 87, do RICMS (Dec. 45.490/00); art.
67, inc. VI, do RICMS (Dec. 45.490/00); art. 61, §5°, do RICMS (Dec. 45.490/00);
art. 61, do RICMS (Dec. 45.490/00), art. 426-A do RICMS/00; arts. 59, art. 63, inc.
I, do RICMS (Dec. 45.490/00); arts. 59, art. 61, §5°, do RICMS (Dec. 45.490/00),
que se coaduna com o valor e período descritos no AIIM, item I.2 (fls. 35) e não com
o aventado pela Fazenda, de R$ 27.225,67.
Dessarte suspendo a exigibilidade do título executivo”.
Todavia, parece ter havido equívoco da juíza quanto ao contexto jurídico da
celeuma em razão de confusão fática realizada pela Fazenda na impugnação à
exceção.
Segundo a inicial executiva, o Fisco cobra da Wal Mart Brasil Ltda. a quantia
de R$ 25.265,34 (principal), devidamente atualizados e acrescidos de juros e multa
(fl. 1), valor esse referente ao item 2 do AIIM 4.011.701-7 (fls. 35/39):
“I - INFRAÇÕES RELATIVAS AO PAGAMENTO DO IMPOSTO:
(...)
2. No período de março a dezembro de 2010, deixou de pagar o ICMS no montante
de R$ 25.265,34 (vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e cinco reais e trinta e quatro
centavos) , por emissão dos cupons fiscais relacionadas no demonstrativo anexo,
referentes a operações tributadas como não tributadas, uma vez que, conforme
previsto na Portaria CAT 12/2007, o lançamento do imposto incidente nas
sucessivas saídas de palha ou lã de ferro ou aço código NBM 7323.10.00 fica
diferido para a saída do estabelecimento varejista, conforme se comprova pelos
documentos juntados.
INFRINGÊNCIA: Arts. 428, arts. 58, arts. 127, inc. V, alínea "b", art. 215, §3°,
item 4, do RICMS (Dec. 45.490/00).
CAPITULAÇÃO DA MULTA: Art. 85, inc. I, alínea "c" c/c §§ 1°, 9° e 10°, da Lei
6.374/89”. (realce nosso)
Argumenta a Wal Mart que esse valor já teria sido pago, após cumprimento
de PEP (fls. 40/44).
Acontece que, na sua impugnação (fls. 51/56), aduziu a Fazenda,
preliminarmente, a impossibilidade de conhecimento da exceção, e, no mérito, que o
objeto da execução seria o item 4 do AIIM, não contemplado no referido
parcelamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1500895-28.2017.8.26.0506 -Voto no 26616
4
Entretanto, como visto, executa-se o item 2 do AIIM, que efetivamente foi
objeto do parcelamento, devidamente cumprido (fl. 46):
“DESPACHO UFC
1 – Informamos que o parcelamento n. 20020452-1 do Programa Especial de
Parcelamento – PEP foi Celebrado e encontra-se com a situação de “Pago” e”
Liquidado”.
2 – Entretanto, a adesão foi parcial abrangendo apenas os itens 1.1 a 1.9, 2.1 a
2.10, 3.1 a 3.7, 5.1 a 5.9, 7.1 a 7.11 e 10.1 a 10.5 do AIIM, permanecendo em aberto
os demais”. (realce nosso)
Por sinal, nem sequer recorreu a Fazenda.
Nesse contexto, a despeito da aparente confusão, era mesmo o caso de
extinção da execução.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao reexame necessário, sem
honorários recursais.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA